Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704803-06.2020.8.07.0004 RECORRENTES: MATEUS DA SILVA SIQUEIRA E CLEITON CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226, do Código de Processo Penal, no caso a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório. 3. O fato de o acusado ser dependente químico, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal dos atos praticados. Inexistindo provas aptas a demonstrar que o apelante era, ao tempo do crime, inteiramente incapaz, em razão de estar sob efeito de entorpecentes, mostra-se incabível o pleito de reconhecimento de sua inimputabilidade. 4. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório. Defendem, assim, a aplicação do in dubio pro reo com a consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou ser inviável a absolvição pleiteada, tendo em vista a suficiência de provas de autoria. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012